Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR ABDALA VEGA contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0704989-72.2019.8.07.0001 movido em face de RENATO CRISTIANO GARCIA E EDCESAR FERREIRA DE MOURA, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens, via sistema REGISTRATO, para obtenção de Relatório de contas e relacionamentos em Bancos (CCS), e de penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito exequendo, na residência dos Executados. Transcrevo os fundamentos da decisão agravada: O exequente requer a expedição de mandado de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, INDEFIRO a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 209132931. Quanto à realização de consulta via REGISTRATO, sistema vinculado ao Banco Central, primeiramente, cabe destacar que este juízo não está cadastrado para uso da mencionada ferramenta, mas está, contudo, ao SISBAJUD, mecanismo de pesquisa já conhecido de todo jurisdicionado e plenamente utilizado na localização de ativos financeiros dos devedores, conforme já aqui deferido, mas sem êxito, contudo. Lado outro, verifico que o REGISTRATO oferece resultados semelhantes aos encontrados via SISBAJUD, como por exemplo, as contas e relacionamentos do pesquisado com as instituições financeiras. Outras informações como relatório de chaves PIX, de cheques sem fundos, de cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin, ao contrário do que se persegue - bens passíveis de penhora -, objetiva mostrar mais débitos do que créditos do devedor, pois apresenta as condições negativas da situação financeira do executado, sendo inservível, pois, para localização de bens. Em razão o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 209132931. Fica o credor intimado a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena se suspensão do feito, nos termos do art. 921, do CPC. Intimem-se. O Agravante sustenta que tentou diversas vezes obter a satisfação de seu crédito mediante tentativa de intimação dos executados, consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e pesquisa de bens imóveis, contudo, sem obter êxito. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar vindicado, apenas no tocante ao pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados. Explico. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora em regra sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciarem como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns. No tocante ao entendimento monocrático de que o exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, da interpretação do §1o, do art. 836, do CPC, emana que, num primeiro momento, cabe apenas ao Oficial de Justiça a deliberação sobre a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência da executada, “mormente porque somente este serventuário em cumprimento à ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens penhoráveis” (REsp n. 1.374.556/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 28/8/2013.) Sendo assim, embora seja incumbência do exequente diligenciar na busca de bens penhoráveis do executado, é lícito requerer a expedição de mandado de penhora por Oficial de Justiça, mesmo sem indicação específica de bens, pois, tratando-se da primeira diligência e de propriedade privada, nem seria possível à parte exequente indicar quais os bens passíveis de penhora que guarnecem a residência/estabelecimento do executado. Logo, ante a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, haja vista que já foram realizadas outras diligencias sem êxito, considero, sob um juízo de cognição sumária, que a medida postulada merece ser deferida, todavia, apenas para que a diligencia se circunscreva à relação dos bens que guarnecem a residência da Agravada e sua avaliação por oficial de Justiça, de modo a possibilitar a aferição pelo Juízo de origem acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. Com relação ao pedido de diligência junto ao sistema REGISTRATO, para obtenção de Relatório de contas e relacionamentos em Bancos (CCS), não me parece razoável o deferimento da medida. O REGISTRATO é um sistema administrado pelo Banco Central que permite aos cidadãos terem acesso, de forma rápida e segura, a relatórios contendo informações sobre relacionamentos com as instituições financeiras (CCS), operações de crédito e câmbio. O sistema permite consultar, de graça, informações sobre empréstimos, em quais bancos o usuário possui conta (CCS), chaves PIX cadastradas, dívidas com órgãos públicos federais, cheques sem fundos e dados de compra ou venda de moeda estrangeira feita pelo indivíduo. O Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS) pode ser consultado por meio do sistema REGISTRATO. E, conforme consta do site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-o-relatorio-de-contas-e-relacionamentos-em-bancos-ccs), o referido relatório mostra em quais bancos e instituições o cidadão tem conta, investimento ou outro relacionamento, e a data de início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento, ressaltando que ele não mostra números de agências e de contas, dados cadastrais e nem saldos e movimentações. Desse modo, o Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), obtido através do sistema REGISTRATO, não se presta à busca de bens e valores, razão pela qual a diligência deve ser indeferida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a diligência do Oficial de Justiça se circunscreva, por ora, ao inventário dos bens que guarnecem a residência dos Agravados e sua avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator